Tribunal: CARF
Processo: 13002.000006/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.000006/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
LEANDRO EUGENIO BECKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS.
AJUDA
DE
CUSTO.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE REALIZADO O PAGAMENTO DA VERBA
NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou qualquer
outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que
não contemplados no rol das isenções de que trata o artigo 39 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de
1999.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO. SÚMULA CARF No
73.
Conforme Súmula CARF no 73, o erro no preenchimento da declaração de
ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.000006/2011-70
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000006/2011-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
13002.000006/2011-70, em face do acórdão no 10-53.326, julgado pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em sessão realizada
em 08 de janeiro de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 28.495,12, relativo ao ano-calendário
2008, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 37 e seguintes).
O contribuinte, à(s) fl(s). 02 a 13, impugna tempestivamente o lançamento. Suas
alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
O requerente não concorda com a imputação tributária a que foi submetido, na medida
em que os apontados valores por ele recebidos, a título de ajuda de custo, vez que, a
uma, em vista da legislação incidente sobre a matéria, não caracterizam fato gerador do
sinalizado tributo e, a duas, ainda que se admitindo a incidência tributária sobre aquelas
quantias (que se faz como mero exercício de argumentação), o recolhimento do tributo
dar-se-ia pela fonte pagadora, responsável tributária pelo pagamento do tributo, na
condição legal de responsável tributária, a teor da dicção do CTN.
O termo remuneração diferencia as verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas
que não são desembolsadas por ele, embora sejam resultado do trabalho realizado pelo
empregado, no âmbito da relação contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo
ao caráter salarial das verbas remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de
natureza indenizatória, previdenciária ou tributária, ainda que nominadas como
"salário".
Da legislação incidente sobre a matéria.
O suporte de validade da exigência tributária instituída pelo art. 22, I, da Lei n°
8.212/91, é o art. 195, I, da CF/88. A interpretação do referido dispositivo não extrapola
ou ofende o conceito de salário, analisado sob a égide da legislação trabalhista e
previdenciária.
A legislação trabalhista, ao utilizar os termos salário e remuneração, diferencia as
verbas pagas diretamente pelo empregador daquelas que não são desembolsadas por ele,
embora sejam resultado do trabalho realizado pelo empregado, no âmbito da relação
contratual. Essa distinção tem o intuito de dar relevo ao caráter salarial das verbas
remuneratórias, dessemelhando-as de outras figuras de natureza indenizatória,
previdenciária ou tributária, ainda que nominadas como "salário".
O art. 457 da CLT e, especialmente, o § 2o excluem a natureza salarial da parcela ajuda
de custo inferior a 50% do salário percebido pelo empregado. A lei, com efeito,
estabelece um critério objetivo, qual seja, como regra valor superior autoriza a
consideração na natureza salarial e não indenizatória da parcela. Dispõe o art. 457 da
CLT.
Aliás, sobre a condição indenizatória da ajuda de custo, assim tem entendido o Tribunal
Regional do Trabalho da 4a. Região.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000006/2011-70

Conforme art. 457, §2°, da CLT, as ajudas de custo pagas ao empregado não se incluem
no salário, excetuadas as hipóteses de inequívoca e evidenciada fraude. A norma não se
presta a equívocos, pois cristalino o respectivo texto. O que determina a inclusão no
salário é o recebimento de ajuda de custo superiores a 50% do salário. No caso, os
demonstrativos de pagamento evidenciam que a ajuda percebida pelo requerente jamais
ultrapassou esse percentual, como se pode perceber das respectivas folhas de salário.
Ademais, constata-se que a ajuda de custo muitas vezes é paga em valores variáveis,
donde se presume que não constituiu salário mascarado, mas efetivamente visava
ressarcir o impugnante de eventuais despesas em viagens, especialmente em razão de
seu cargo e da especificidade da instituição em que exercia as suas atividades
profissionais, com várias filiais em diversos municípios do estado e do país.
Portanto, é inviável o reconhecimento da natureza salarial da parcela, na forma
postulada pelo Fisco.
O fato gerador referido no art. 195, inciso I, da CF/88, na sua redação original, envolve
todas as verbas alcançadas pelo empregador, a título de remuneração, ao empregado que
lhe presta serviços. Importa, para elucidar a inteligência desse dispositivo, verificar se
os pagamentos feitos ao empregado têm natureza salarial, e não a simples denominação
semântica da parcela integrante da1 remuneração.
Do fenômeno da responsabilidade tributária da CELSP
Portanto, ocorrendo a efetiva constatação do crédito tributário que encima o lançamento
tributario ora impugnado (o que só se pode admitir como simples exercício de
argumentação), resta evidenciada a responsabilidade tributaria da empregadora,
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP e, como tal, deve a mesma
compor o pólo passivo da respectiva obrigação tributária, pelo já debatido fenômeno da
responsabilidade.
Requer, o impugnante, a produção de toda a prova admitida em Direito. Muito embora
haja o entendimento de que na esfera administrativa não se oportuna o Juízo de
constitucionalidade, requer, por lhe ser de direito, o pleno exercício da ampla defesa e
do contraditório, sob pena de nulidade de todo o procedimento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do crédito tributário constituído.
Inconformado com o resultado do julgamento, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, às fls. 53/56, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000006/2011-70

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Ajuda de custo.
Foram lançados como omitidos os rendimentos relativos à fonte pagadora
Comunidade Evangélica Luterana São Paulo – CELSP, no ano-calendário 2008.
Com relação à infração em litígio, transcreve-se trechos do relatório fiscal do
processo no 11065.722642/2011-96 (às fls. 65/71), processo este julgado também nesta sessão de
julgamento:
“Apesar da verba ter sido paga sob a denominação " Ajuda de Custo" , não restou
comprovado que os valores recebidos pelo contribuinte atenderam os requisitos da lei.
Ao contrário, a própria fonte pagadora reconheceu como tributável o rendimento em
questão. Intimada (Termo de Intimação Fiscal n°14, lavrado em 16/07/2010 às fls. 45 a
47) ao informar se os valores pagos sob essa descrição efetivamente referiam-se a ajuda
de custo, a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - CELSP (CNPJ
88.332.580/0001-65), declarou (fls. 48 e 49) que houve " erro formal" e que os
montantes pagos não correspondiam a ajuda de custo nos termos do art. 6°, XX da Lei
n° 7.7713/88.
A fonte pagadora retificou, em 02/09/2010, as Declarações do Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF às fls. 41 a 44), corrigindo os rendimentos tributáveis pagos ao
contribuinte e neles incluindo os valores pagos anteriormente a título de "ajuda de
custo".”
Ou seja, a própria fonte pagadora retifica a informação anteriormente prestada,
esclarecendo não se tratar de ajuda de custo, mas rendimentos tributáveis.
Salienta-se que o Termo de Intimação Fiscal n° 14 e a resposta da Comunidade
Evangélica Luterana São Paulo – CELSP relacionam-se também ao ano-calendário do presente
processo (ano-calendário 2008).
Os rendimentos isentos do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão
expressamente previstos no art. 39, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos geradores, do qual se reproduz o
inciso I:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
I - a ajuda de custo destinada a atender às despesas com transporte, frete e locomoção
do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro,
sujeita à comprovação posterior pelo contribuinte (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso
XX);
(...)
Assim, não tendo o contribuinte comprovado ter recebido ajuda de custo nos
termos da legislação tributária, entendo correto o lançamento efetuado neste tocante.
Multa de ofício.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000006/2011-70

Ao que se verifica, o erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda foi causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora.
O contribuinte apresentada requerimento de que, caso mantido o lançamento, seja
ele dispensado da penalidade que lhe foi imposta.
Conforme constou no Relatório Fiscal do processo no 11065.722642/2011-96, a
fonte pagadora foi intimada (Termo de Intimação Fiscal no 14, lavrado em 16/07/2010 às fls.
45/47 daqueles autos) para informar se os valores pagos, inclusive em relação ao ano-calendário
2008, sob a descrição “ajuda de custo” efetivamente se referiam a ajuda de custo, tendo a fonte
pagadora declarado (fls. 48/49 daqueles autos) que houve "erro formal" e que os montantes
pagos não correspondiam a ajuda de custo nos termos do art. 6°, XX da Lei n° 7.7713/88.
Vejamos:

Entendo que, no caso, deve ser aplicado o disposto na Súmula CARF no 73 que
não autoriza o lançamento da multa de ofício nestas situações, vejamos:
Súmula CARF no 73 - Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de
renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Assim, sendo constatado que o erro no preenchimento da declaração de ajuste do
imposto de renda foi causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, entendo
que a multa de ofício não poderia ter sido lançada, devendo essa ser afastada do lançamento.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do
lançamento a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.648 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13002.000006/2011-70

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital